Tribunal: TJBA
Processo: 8068714-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068714-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: F. S. D. O. e outros Advogado(s):ALEXANDRE MARCIO SOUZA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DE COBERTURA ASSISTENCIAL. MENOR EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. MICROCEFALIA. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 300 DO CPC. TEMA REPETITIVO 1082 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória para determinar a reativação de plano de saúde de menor beneficiário, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, condicionada à adimplência contratual. A agravante sustenta ilegitimidade passiva e ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, defendendo a regularidade da rescisão unilateral do contrato coletivo. A decisão monocrática conheceu parcialmente do recurso, afastando a análise da preliminar por supressão de instância e indeferiu efeito suspensivo. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva em sede recursal sem apreciação pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a reativação do plano de saúde de menor em tratamento médico contínuo, diante de alegada rescisão unilateral do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise da preliminar de ilegitimidade passiva em grau recursal é inviável quando não apreciada previamente pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo possível sua concessão quando evidenciado risco à saúde do beneficiário. O direito à saúde possui estatura constitucional, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF/1988, impondo proteção reforçada em situações de vulnerabilidade, especialmente envolvendo menor em tratamento médico contínuo. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo não se reveste de caráter absoluto, devendo ser interpretada à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, especialmente quando há continuidade de tratamento essencial. O Tema Repetitivo nº 1082 do STJ assegura a continuidade da cobertura assistencial ao beneficiário em tratamento médico que garanta sua incolumidade física, mesmo após rescisão contratual, enquanto perdurar a necessidade terapêutica. Em cognição sumária, não se verifica perigo de dano reverso capaz de justificar a revogação da medida, diante do risco de interrupção de tratamento multidisciplinar de menor portador de microcefalia e outras comorbidades. A alegação de regularidade da rescisão com base em normas regulatórias da ANS não afasta, por si só, a incidência das garantias constitucionais e do entendimento consolidado do STJ sobre continuidade do tratamento em situações de vulnerabilidade. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068714-84.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada F. S. D. O. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO , nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/SO